Tribunal: STF
Processo: Inq 3948
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ARTIGO 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTREVISTA VIA RÁDIO. NEXO DE IMPLICAÇÃO ENTRE AS MANIFESTAÇÕES E O EXERCÍCIO DO MANDATO. ALCANCE. DOLO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE DE CONDUTA.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a inviolabilidade parlamentar material, especialmente com relação a declarações proferidas fora da Casa Legislativa, requer a existência de nexo de implicação entre as declarações e o exercício do mandato.



    2. Imunidade reconhecida na espécie, proferida a manifestação em entrevista do Deputado Federal a rádio na condição de Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura no Congresso Nacional, conducente à atipicidade da conduta



    3. A verbalização da representação parlamentar não contempla ofensas pessoais, achincalhamento ou libertinagem da fala. Placita, contudo, modelo de expressão menos protocolar, ou mesmo desabrido, via manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes, ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente – ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada -, embala a exposição do ponto de vista do orador. 



    4. Denúncia rejeitada.